Tribunal: CARF
Processo: 15586.000459/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000459/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.270 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
PROTEINORTE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
AUTO DE
INFRAÇÃO.
OUTRAS
ENTIDADES. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA SEM
ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato
Declaratório PGFN no 03/2011.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. TERCEIROS
O valor da contribuição paga relativa a programa de previdência complementar
sofre incidência de contribuições previdenciárias quando não disponível à
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Inteligência do Art. 28,
§9°, "p", da Lei 8.212/91. É devida pela empresa a contribuição sobre a
remuneração paga devida ou creditada ao condutor autônomo de veículo
rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros.
FRETES E CARRETOS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. FRETES.
O salário-de-contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário,
conforme estabelecido no § 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência
Social/RPS, Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, corresponde a 20% do
valor bruto auferido pelo freto carreto ou transporte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir do auto de infração, os valores lançados a título de
alimentação, Levantamento: AL – Alimentação
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000459/2009-93
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000459/2009-93

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração lançado pela fiscalização (debcad 37.212.665-0),
referente As contribuições sociais devidas pela empresa destinadas aos Terceiros SEST/SENAT,
incidentes sobre o valor dos serviços realizados por transportadores autônomos, bem como ao
FNDE e ao INCRA, incidentes sobre a remuneração de empregados, que incidem sobre o
fornecimento de alimentação concedida aos empregados contrariando o artigo 28, § 9°, alínea
"c" da Lei 8.212/91 e sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais, relativas a
serviços de frete realizados por pessoas físicas transportadores rodoviários autônomos.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
5. O autuado apresentou defesa administrativa em 26/06/2009, às fls. 348/369, na qual
dispõe, em síntese:
5.1. Resume o relatório fiscal do lançamento.
5.2. Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração por inocorrência de qualquer
ilicitude, inexistindo assim justa causa. Cita o art. 5° , inciso II da Constituição Federal.
5.3. Alega que antes da autuação nenhuma intimação foi feita para que fosse prestado,
em prazo razoável, todos os esclarecimentos necessários. Sustenta a obrigatoriedade da
intimação no principio do contraditório.
5.4. Afirma que ao contratar empresa de transportes não se torna empregadora dos
funcionários da contratada. Cita julgados nesse sentido.
5.5. Assevera que o fisco não pode, a pretexto de suposta irregularidade praticada por
uma empresa (a contratada), transferir para outrem a responsabilidade tributária, a
menos que comprove a fraude, que não pode ser presumida, estando amplamente
provado que a contratação foi realizada entre pessoas jurídicas.
5.6. Evoca novamente a Carta Magna para afirmar sua presunção de inocência.
5.7. Acosta documentos a fim de demonstrar que, mediante autorização da contratada,
antecipou em alguns casos, parte do pagamento do frete ao motorista transportador,
complementando o pagamento do transporte contratado através de depósito na conta da
pessoa jurídica.
5.8. Com relação ao fornecimento de alimentação lançado nas contas intituladas
refeitório, aduz que se referem a gastos com materiais diversos, dentre os quais produtos
de padaria, para a disponibilização de café da manhã para colaboradores, que engloba
consultores, transportadores que viajam A. noite e descarregam nas dependências da
impugnante pela manhã, etc. não havendo impedimento a seus empregados de disporem
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000459/2009-93

de tal lanche. Não é fornecido direta nem exclusivamente a empregados, não possuindo
a finalidade de alimentação a estes, tratando-se de ato de mera liberalidade.
5.9. Quanto à conta utilidades e serviços, correspondem à alimentação fornecida pela
autuada a prestadores de serviços, fornecedores de bens ou serviços de outras regiões do
estado ou de outros Estados do pais, por ocasião de visitas técnicas e comerciais.
5.10. Em relação à. Previdência Privada, destaca que os beneficiários são
Diretores/Proprietários que não compõem categoria profissional. Entende que não
estariam sujeitos As normas que abrangem a classe, considerando que suas retiradas
correspondem a valor superior ao teto de beneficio previdenciário e que optaram por
complementarem os referidos rendimentos com previdência privada. De acordo com a
Ata da Assembleia, os diretores não se configuram na qualidade de empregados.
5.11. Discorre amplamente sobre os conceitos previdenciários de diretor empregado e
não empregado. Colaciona julgados do então Conselho de Contribuintes em abono de
suas teses.
5.12. Cita o art. 333 do Código Civil ao dissertar sobre as regras de distribuição do ônus
da prova no Direito Tributário.
5.13. Defende que há de prevalecer o principio da boa fé dos negócios jurídicos, não se
vislumbrando no caso, o crime de sonegação, eis que não há na escrituração contábil
indícios, vez que, mesmo com alguma carência de formalização, os lançamentos estão
justificados, não são reiterados, e a empresa, considerando a folha de salário dos
empregados, está rigorosamente dentro das determinações legais. Não há nenhum outro
auto anteriormente emitido. O caso isolado de suposição de irregularidade não poderia
induzir a conclusão de intenção da autuada de evitar tributação, e colocar em dúvida
toda escrita contábil.
5.14. Considera a ação fiscal em comento ato irregular e viciado, transcorrendo sobre
excesso de exação.
5.15. Por fim, requer a declaração de nulidade ou insubsistência da obrigação fiscal bem
como a realização de diligencia ou perícia.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, para reconhecer de oficio a
decadência das competências de 01/2004 a 04/2004.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
de mérito da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Fornecimento de Alimentação aos Empregados
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000459/2009-93

Com relação às contribuições previdenciárias relativamente aos valores pagos aos
segurados empregados com alimentação, segundo a autoridade lançadora, a falta de inscrição no
PAT é motivo para transformar o benefício em salário de contribuição.
O contribuinte alega que os gastos referentes à alimentação fornecida aos seus
empregados não compõem a base de cálculo do salário de contribuição.
No presente caso, trata-se de fornecimento de alimentação diretamente aos
trabalhadores em refeitório da empresa. Portanto, alimentação in natura.
Assiste razão ao contribuinte.
Sobre a matéria discutida (fato gerador), concessão de auxílio alimentação sem
inscrição no PAT, os membros do CARF (RICARF, art. 62, III) devem se ater às disposições
contidas no Ato Declaratório PGFN no 03/2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
Portanto, deve-se excluir do auto de infração, os valores lançados a título de
alimentação, Levantamento: AL – Alimentação.
Dos pagamentos aos Contribuintes individuais a titulo de Previdência
Privada e da remuneração paga aos transportadores autônomos
Para estas questões, tendo em vista que, sendo coincidentes as razões recursais e
as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da
prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas
Dos pagamentos aos Contribuintes individuais a titulo de Previdência Privada
13. A Lei n° 8.212/91, especifica:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
1 - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/11/1997)
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000459/2009-93

III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mes, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999)
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e
468 da CLT; (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997) (grifos nossos)
13.1. Havendo o contrato de previdência complementar privada, para que haja a
contraprestação futura, é necessário o pagamento constante por parte do segurado, o
que, no caso, é feito pela empresa. Portanto, a despesa do empregador converte-se em
beneficio econômico para seus funcionários, porquanto cuida de vantagem auferida em
decorrência de seu trabalho, configurando tal parcela, pois, salário utilidade e, por
conseguinte, integra o salário de-contribuição .
13.2. Abrindo a possibilidade de a parcela paga pela empresa a titulo de previdência
complementar não integrar o salário -de-contribuição, a lei determinou a
obrigatoriedade de o programa estar disponível a todos os trabalhadores, empregados e
dirigentes. Presente a isonomia na distribuição dessa vantagem econômica dada aos
segurados, é excluído do salário -de-contribuição a importância paga pela empresa. Isso
porque assim estaria desconfigurada circunstância em que houvesse o privilégio de
alguns em detrimento dos demais dentro da mesma empresa. A impugnante não logrou
provar tal requisito, ao contrario, confirmou o asseverado pelo Fisco, de que, no ano de
2004, apenas Diretores/Proprietários não configurados na qualidade de empregados
possuíam tal
13.3. A luta da empresa para provar que os diretores não são empregados é inútil e sem
objeto porque não foi esse o tratamento dado pela autuante aos diretores. Em momento
algum a auditoria caminhou para a hipótese do vinculo empregatício. O levantamento
PP (Previdência Privada) no Discriminativo Analítico de Debito (fls.5) demonstra que a
rubrica deriva de segurados obrigatórios da previdência social na qualidade de
contribuintes individuais (autônomo, administrador, diretor não empregado etc).
13.4. Após o advento da Lei n° 9.876/99, que acrescentou o inciso III ao artigo 22, da
Lei 8.212/91, a contribuição Previdenciária patronal prevista no caput incide da mesma
forma arrecadatória para o contribuinte individual e para o empregado, estando o
conceito remuneratório do art. 28 atrelado às duas categorias.
13.5. Para que não reste qualquer dúvida em relação A subsunção do fato A norma
aplicada, observe-se que o relatório FLD (fls. 22) também anuncia o inciso III do artigo
22, da Lei 8.212/91. Sedimentada está, portanto, a retidão deste levantamento.
Da remuneração paga aos transportadores autônomos
14. A empresa tomadora de serviços está obrigada a recolher as contribuições devidas
sobre a remuneração paga a todos os segurados contribuintes individuais a seu serviço,
onde se incluem os transportadores autônomos, ex vi do artigo 22, III da Lei 8.212/91.
14.1. Diante dos fatos narrados no relatório fiscal, bem como dos documentos
constantes dos autos, compreende-se com clareza a coerência da autuação. Os valores
correspondentes a fatos geradores detectados na ação fiscal foram reconhecidos na
contabilidade do sujeito passivo, onde figuravam em contas de cunho remuneratório,
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000459/2009-93

tendo sido confirmada a compleição do fato gerador pela natureza de contraprestação
por serviços prestados bem como pela documentação de suporte acessada pelo auditor.
Note-se que na maioria dos casos o detalhamento dos documentos revela o nome
completo dos obreiros.
14.2. Ao contrário do que prega o contribuinte, a autuante não se baseou em suposições
de que se tratavam de pessoas físicas, muito menos se alicerça no fato de que as pessoas
jurídicas constantes da escrituração do contribuinte são irregulares perante a Receita
Federal do Brasil. O fato bem esmiuçado no relatório fiscal é que há pagamentos a
pessoas físicas, transportadores autônomos, sem a correspondente contribuição patronal
da empresa contratante, ora autuada. Tal fato está provado pelos documentos que
registram o pagamento diretamente a pessoas físicas, que são os cheques emitidos
nominalmente, os recibos de pagamento e depósitos bancários (fls. 85/293).
14.3. Ao considerar as notas fiscais acostadas pelo contribuinte como indicio de que
também haveria a contratação de pessoa jurídica, a fim de evitar erro em relação às
bases de cálculo utilizadas, este órgão colegiado baixou os autos em diligência dando
toda a oportunidade ao contribuinte de provar caso houvesse erro no levantamento FRE
— FRETE PESSOA FÍSICA.
14.4. No entanto, após o resultado da diligência, a qual, inclusive, reforçou o rol
probatório do ato administrativo, convicto está este julgador de que o levantamento não
contempla nenhum valor referente As operações porventura realizadas entre pessoas
jurídicas. As bases de calculo consideradas no crédito correspondem apenas aos valores
pagos As pessoas físicas diretamente, transportadores autônomos e proprietários dos
seus veículos.
14.5. O fato de as pessoas jurídicas emitentes das notas fiscais apresentadas pela
defendente não possuírem nenhum veiculo registrado bem como declararem receita
reduzida ou nula em relação àquelas constantes das notas fiscais acostadas nos conduz à
hipótese de simulação, fato que autorizaria a desconsideração dos negócios jurídicos,
sob a ótica do disposto no art. 149, VII, do Código Tributário Nacional, ratificado pelo
parágrafo único do art. 116.
14.6. Quanto as justificativas da impugnante em relação aos supostos adiantamentos aos
motoristas, temos que as mesmas só corroboram o conjunto probatório referente à
intermediação nociva de mão-de-obra, equivalendo as mesmas a confessar ter assumido
o ônus da remuneração dos trabalhadores autônomos das empresas interpostas.
14.7. No entanto, vale repisar que a validade do lançamento não está em questão pela
controvérsia de haver ou não idoneidade das empresas formalmente contratadas. Todo o
contexto exposto no relatório, bem como as provas trazidas aos autos pela autuante
confirmam a alocação dos segurados contribuintes individuais prestando serviço direto
para a empresa defendente, sendo remunerados também diretamente por estas, o que faz
da mesma a responsável pelo adimplemento das contribuições previstas no artigo 22, III
da Lei 8.212/91, sem produção de efeitos diversos em relação à situação jurídica
formalizada, que não os previdenciários.
14.8. A derradeira, vaga e protelatória tentativa do sujeito passivo de infirmar o
lançamento tem por base sugerir uma possível "bi-tributação" ao afirmar que a
tributação referente ao levantamento já teria incidido sobre o valor das notas fiscais.
Diante da argumentação genérica, a única situação em que vislumbramos essa
possibilidade seria se o contribuinte houvesse contribuído com base no instituto da
retenção, previsto no art. 31 da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.711/98.
Não há indícios nos documentos de que tenha ocorrido esta hipótese e, mesmo que
assim o fosse, a forma de contribuição seria descabida, eis que o serviço em questão,
ainda que tivesse sido realizado por cessão de mão de obra, por não constar do rol do §
2° do art. 219 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000459/2009-93

3.048/1999, não estaria sujeito A. retenção de 11% sobre as notas fiscais. Esta última
argumentação do contribuinte, portanto, também não alcança o objeto do lançamento.
Do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para excluir do
auto de infração, os valores lançados a título de alimentação, Levantamento: AL – Alimentação

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital